Tribunal: TJBA
Processo: 8048446-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048446-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: WILTON DE SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Ação Revisional de contrato de empréstimo pessoal proposta por WILTON DE SOUZA OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A., originária da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, processo nº 8048446-40.2024.8.05.0001, visando à revisão de juros remuneratórios. O acórdão de ID 100236969 não conheceu a Apelação interposta pelo BANCO BMG S.A. por vício de representação processual e desproveu a Apelação de WILTON DE SOUZA OLIVEIRA. O BANCO BMG S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 101592587) alegando contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante do não conhecimento da Apelação do BANCO BMG S.A. e do desprovimento da Apelação de WILTON DE SOUZA OLIVEIRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição no julgado. O acórdão embargado não conheceu a Apelação do BANCO BMG S.A. por vício de representação processual (ID 100236969), o que impediu a análise do mérito de seu recurso e, consequentemente, a reforma da sentença em seu benefício. A manutenção da base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa está em consonância com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê esta modalidade quando o proveito econômico não é imediatamente mensurável ou depende de liquidação, como ocorre na espécie. A insurgência recursal, ao pretender a alteração desta base de cálculo, demonstra mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria preclusa ou sequer analisada em virtude de falha processual da própria parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"A ausência de contradição, omissão ou obscuridade em acórdão que não conheceu recurso por vício de representação processual e manteve a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, inviabiliza o acolhimento de Embargos de Declaração que visem à rediscussão do mérito recursal”.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 76, § 2º, I; 85, § 2º; 1.022, I e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8048446-40.2024.8.05.0001,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .